Tribunal: STF
Processo: RE 1556573
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. RAT. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. RAT. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 759.244). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    A parte embargante aponta, em suma, haver "omissão na decisão ora recorrida, no que tange ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente pagos pela matriz, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação".



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.



    Com efeito, não há que se falar na ocorrência de omissão na decisão ora embargada, considerando que, ao ter reconhecido o direito da parte impetrante à imunidade do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sobre as receitas decorrentes de exportação indireta efetivadas por meio de trading company, conforme decidido no Tema 674 da repercussão geral, e, assim, assentado o direito da recorrente à compensação dos créditos indevidamente recolhidos a tal título a contar da data da impetração do mandado de segurança, expressamente estabeleceu tal termo inicial para produção dos efeitos patrimoniais do mandamus com base nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente